Tribunal: TJSP
Processo: 1503170-48.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas – Sentença que extinguiu o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de execuções fiscais – Preponderância do interesse público

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxas – Sentença que extinguiu o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da execução – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de execuções fiscais – Preponderância do interesse público – Inteligência da Súmula no 452 do STJ – Precedentes desta E. Corte e do E. STF – Ausência de oitiva da Municipalidade acerca da extinção do feito de ofício – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Prosseguimento da ação executiva – Recurso provido.